Tribunal: TJSP
Processo: 1028721-07.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ré/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Benefício do parcelamento das despesas processuais, de outro lado, que necessariamente é reservado aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não logrou êxito a apelante em demonstrar –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ré/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Benefício do parcelamento das despesas processuais, de outro lado, que necessariamente é reservado aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não logrou êxito a apelante em demonstrar – Inércia da apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido.